Tribunal: TJMT
Processo: 1020627-54.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020627-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIEL MORAES SANTOS - CPF: 059.314.501-14 (ADVOGADO), GEONE SOUSA CADIDE - CPF: 917.396.161-20 (AGRAVANTE), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (AGRAVADO), MAQUIPLAN - LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME - CNPJ: 08.363.507/0001-11 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO DE CREDORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E CRÉDITO TRABALHISTA. NATUREZA ALIMENTAR EQUIPARADA. AUSÊNCIA DE PREFERÊNCIA LEGAL ENTRE CRÉDITOS DA MESMA CATEGORIA. CRITÉRIO DA ANTERIORIDADE DA PENHORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença da ação de restituição de valores pagos indevidamente, que determinou que a penhora no rosto dos autos, solicitada pela Justiça do Trabalho, recaísse apenas sobre saldo remanescente, após a liberação dos valores devidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais e taxa de manutenção processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, havendo concorrência entre crédito trabalhista e honorários advocatícios sucumbenciais — ambos de natureza alimentar —, existe preferência legal de um sobre o outro ou se deve prevalecer o critério da anterioridade da penhora, nos termos do art. 908, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, possuem natureza alimentar e equiparam-se aos créditos trabalhistas, nos termos do art. 85, § 14, do CPC e da jurisprudência do STJ (REsp 1.152.218/RS e REsp 1.749.491/RS).

4. Na hipótese de pluralidade de credores da mesma categoria, inexistindo título legal de preferência, aplica-se o critério da anterioridade da penhora previsto no art. 908, § 2º, do CPC.

5. Constatada a anterioridade do pedido de execução dos honorários sucumbenciais em relação à penhora trabalhista, impõe-se a satisfação prioritária do crédito advocatício.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. Honorários advocatícios sucumbenciais e créditos trabalhistas possuem idêntica natureza alimentar, inexistindo preferência legal entre eles. 2. Na concorrência de credores da mesma categoria, aplica-se o critério da anterioridade da penhora previsto no art. 908, § 2º, do Código de Processo Civil."

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
Geone Sousa Cadide
contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença nº 1016219-84.2020.8.11.0003, que acolheu Embargos de Declaração opostos pelas exequentes/agravadas
Maquiplan Locação de Máquinas LTDA
e
Luciana Castrequini Terno
para determinar que a penhora no rosto dos autos solicitada pela 1ª Vara do Trabalho de Rondonópolis,
recaia exclusivamente sobre o saldo remanescente
após a reserva e liberação dos valores devidos a título de honorários advocatícios contratuais (45%) e sucumbenciais, bem como da taxa de manutenção processual.

Em suas razões, o Agravante alega, em síntese, que é credor trabalhista da empresa exequente,
Maquiplan Locação de Máquinas LTDA
, conforme decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000575-75.2023.523.0021, em tramite na 1ª Vara do Trabalho de Rondonópolis.

Afirma que o crédito trabalhista possui natureza alimentar preferencial, devendo se sobrepor aos honorários advocatícios contratuais.

Argumenta que os honorários advocatícios contratados no percentual de 68,81% do proveito econômico (45% sobre a condenação mais taxa de manutenção) são excessivos e desproporcionais, devendo ser limitados a 30%.

Ressalta que na hipótese de equiparação entre os créditos alimentares, deve ser observado o critério da anterioridade, conforme previsto no art. 908, §2º do Código de Processo Civil.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para suspender os efeitos da decisão agravada.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, determinando a declaração de preferência da verba trabalhista em detrimento aos honorários advocatícios, além da limitação dos honorários contratuais ao percentual de 30% do proveito econômico.

Decisão de concessão de liminar indeferida (ID. 298996883).

Contraminutas apresentadas (ID. 298996883).

Manifestação da d. Procuradoria de Justiça (ID. 301208883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença da ação de restituição de valores pagos indevidamente nº 1016219-84.2020.8.11.0003, ajuizada por MAQUIPLAN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA., por sua procuradora, advogada Luciana Castrequini Ternero, em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, visando à cobrança do valor de R$ 42.638,18 (quarenta e dois mil, seiscentos e trinta e oito reais e dezoito centavos), a título de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Determinou-se o início da execução da sentença, mediante pagamento por RPV (Requisição de Pequeno Valor) junto ao Município de Rondonópolis/MT. Diante da inércia do ente municipal, o juízo determinou o sequestro do valor bruto, medida que se revelou eficaz.

No curso da execução, a Justiça do Trabalho, por intermédio da 1ª Vara de Rondonópolis, solicitou, nos autos, a reserva de crédito e a transferência do valor de R$ 34.041,33 (trinta e quatro mil, quarenta e um reais e trinta e três centavos) para conta judicial vinculada àquele juízo trabalhista.

Na sequência, sobreveio a decisão ora agravada (ID 198089944 – autos de origem), a qual acolheu embargos de declaração opostos pelas exequentes/agravadas Maquiplan Locação de Máquinas LTDA. e Luciana Castrequini Ternero, determinando que a penhora no rosto dos autos, solicitada pela 1ª Vara do Trabalho de Rondonópolis,
recaísse exclusivamente sobre o saldo remanescente
, após a reserva e liberação dos valores devidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais e da taxa de manutenção processual.

Interposto agravo de instrumento, a parte agravante sustenta ser credora trabalhista da empresa exequente/agravada, conforme decisão proferida nos autos nº 0000575-75.2023.5.23.0021, que tramita na 1ª Vara do Trabalho de Rondonópolis.

Neste contexto, é pacífica a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentar e gozam de privilégio geral em concurso de credores, equiparando-se ao crédito trabalhista.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 24 DA LEI N. 8.906/1994. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA.

1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil: 1.1) Os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal. 1.2) São créditos extraconcursais os honorários de advogado resultantes de trabalhos prestados à massa falida, depois do decreto de falência, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei n. 11.101/2005. 2. Recurso especial provido. (REsp nº 1.152.218-RS, CORTE ESPECIAL, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 07.05.2014, DJe de 09.10.2014).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 24 DA LEI 8.906/1994. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DOS EDCL NOS ERESP 1.351.256/PR.

1. É assente no STJ que a verba honorária não perde seu caráter alimentar em virtude de ser destinada a sociedade de advogados. Precedentes: AgRg no AREsp 715.524/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 25.9.2015; REsp 1.358.331/RS, Rel. Min.Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26.2.2013; AgRg no REsp 1.228.428/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29.6.2011.

2. A Corte Especial adotou o novel entendimento de que os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar e detêm privilégio geral em concurso de credores, equiparando-se ao crédito trabalhista, mesmo em se tratando de Execução Fiscal. Precedente: EDcl nos EREsp 1.351.256/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 20.3.2015.

3. Recurso Especial provido.” (REsp 1749491/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018)

Nesse entendimento, preceitua o art. 85, § 14º, do Código de Processo Civil:

Artigo 85, “§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

No presente caso, como visto, a Justiça do Trabalho determinou a reserva de crédito laboral no valor de R$ 34.041,33 nos autos do cumprimento de sentença, que objetiva a cobrança dos honorários advocatícios. Configura-se, assim, a pluralidade de credores de verbas de natureza alimentar.

Desta forma, Havendo pluralidade de credores da mesma categoria, inexistindo prioridade legal entre crédito de verba honorária e crédito trabalhista, a satisfação dos créditos deve observar o disposto no art. 908, § 2º, do Código de Processo Civil, que estabelece como critério a anterioridade da penhora.

O artigo 908 do Código de Processo Civil:

“Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.

(...)

§ 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora”.

Observa-se que diante da pluralidade de credores da mesma categoria, a questão se resolve pelo critério da anterioridade da penhora/pedido, de modo que os honorários de sucumbência, por serem anteriores a reserva/penhora trabalhista, devem anteceder ao pagamento das verbas trabalhistas.

Dessa forma, considerando a anterioridade do pedido de execução da condenação aos honorários sucumbenciais, tem preferência a verba advocatícia com relação a trabalhista.

Sobre o tema, jurisprudências:

“Execução. Penhora. Ordem de preferência. Honorários advocatícios sucumbenciais. Caráter alimentar. Anterioridade ao crédito trabalhista. Decisão reformada. Honorários contratuais que, embora possuam caráter alimentar, não se sobrepõem ao crédito trabalhista. Ausência de pedido anterior de reserva. Decisão mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravo de Instrumento 2164865-45.2019.8.26.0000 TJSP, Rel. Fernando Sastre Redondo, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 13/11/2019);

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença. Decisão que determinou a transferência para a Vara do Trabalho da integralidade do crédito depositado, em razão da penhora no rosto dos autos oriunda de reclamação trabalhista em desfavor da parte representada pela ora agravante. Honorários sucumbenciais e contratuais. Irresignação do patrono. Cabimento em parte. Honorários Contratuais. Lavratura do mandado de penhora feita antes do pedido de reserva de honorários contratuais e apresentação do contrato. Inviabilidade de acolhimento do pedido do patrono. Honorários Sucumbenciais. Possibilidade de Levantamento. Verba que pertence ao advogado. Conforme entendimento consolidado pelo STF E STJ os honorários advocatícios possuem natureza alimentar. Irrelevância da existência de penhora no rosto dos autos. Cabível o levantamento dos valores referentes à verba sucumbencial no presente feito. Recurso provido em parte.” (Agravo de Instrumento 2201686-82.2018.8.26.0000 - TJSP, Rel. Walter Barone, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2019);

“RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS APRESENTADO ANTES DE EFETIVADA A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS REFERENTE AO CRÉDITO DA AGRAVANTE ORDEM DE SATISFAÇÃO DOS DÉBITOS MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que os créditos resultantes de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, possuem natureza alimentar, assim como a satisfação dos créditos deve respeitar o critério da anterioridade das penhoras de acordo com o art. 908, § 2º, do CPC, verifica-se que, "in casu", o pedido de reserva dos honorários contratuais foi apresentado anteriormente à penhora no rosto dos autos referente ao crédito da agravante, oriundo da Justiça Trabalhista. Logo, de rigor o reconhecimento de que está correta a ordem para satisfação dos débitos penhorados, razão pela qual se mantém a decisão agravada. Recurso não provido. (Agravo de Instrumento 2092028-89.2019.8.26.0000 TJSP, Rel. Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 25/07/2017);

AÇÃO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE CREDORES. CONCURSO DE CRÉDITO DERIVADO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CRÉDITOS TRABALHISTAS. NATUREZA EQUIPARADA. ORDEM DE ENTREGA DE ATIVOS FINANCEIROS PELA DATA DA PENHORA. REFORMA DA DECISÃO. O fato é que possuem a mesma natureza o crédito do recorrente (honorários advocatícios) e os créditos dos agravados (trabalhistas), os quais deverão ser satisfeitos pela ordem em que foram realizadas as penhoras, à luz do § 2º do artigo 908 do CPC. Agravo provido. (Agravo de Instrumento 2007209-59.2018.8.26.0000 - TJSP, Rel. Sandra Galhardo Esteves, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2018);

Ademais, a alegação de que o percentual de honorários contratuais seria excessivo extrapola os limites deste recurso, pois envolveria a análise do contrato firmado entre a exequente e sua advogada, relação jurídica da qual o agravante não participa.

No mais, no âmbito da relação contratual entre advogado e cliente, prevalece o princípio da autonomia da vontade, sendo excepcional a intervenção judicial para revisão de valores pactuados.

Portanto, por tais fundamentos, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que corretamente determinou que os créditos (advocatícios e trabalhistas) sejam satisfeitos conforme a ordem de anterioridade do pedido ou da penhora, nos termos do art. 908, § 2º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
, para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025